Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. QUANTIA INCONTROVERSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Arbitrados os honorários com base no valor da causa, a condenação correspondente é qualificada como de pagamento de quantia certa. Daí porque tal condenação deve sofrer a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, como determina o art. 85, § 16, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.